Tribunal: TJDFT
Processo: 0735868-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. RECONHECIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. EMBARQUE DE PASSAGEIRO. NO SHOW. CANCELAMENTO DO TRECHO DE VOLTA. ABUSIVIDADE.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de dano material.
2. A responsabilidade civil da empresa aérea está enquadrada no artigo 14, caput, do CDC, como sendo de natureza objetiva, aferível pela demonstração do dano e do nexo de causalidade entre este e o serviço prestado.
3. A conduta do fornecedor que cancela o bilhete de volta, independentemente do motivo pelo qual o passageiro não embarcou na ida, é considerada abusiva, uma vez que obriga o consumidor a adquirir outro bilhete embora já tenha quitado integralmente o valor do serviço. No caso, verifica-se a existência de nexo de causalidade entre o dano suportado pelo passageiro e a falha na prestação do serviço, a ensejar o ressarcimento a título de danos materiais correspondentes aos valores despendidos pelo consumidor prejudicado.
4. A conduta de cancelamento unilateral e automático do bilhete do autor caracteriza dano in re ipsa, ou dano moral presumido, não havendo necessidade de comprovação do prejuízo. Precedente STJ.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.